Tribunal: STF
Processo: ARE 1424328
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 18, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL – Reexame Necessário – Anulação de débito fiscal - Exclusão dos juros que excedem a taxa Selic - Declaração da inconstitucionalidade da Lei Estadual 13.918/2009, que instituiu nova sistemática de juros - Inconstitucionalidade - Decisão do órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de atribuir interpretação conforme a Constituição Federal, de modo que os juros moratórios tenham como limite a taxa SELIC - Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 - Alegado excesso na atribuição dos honorários advocatícios de sucumbência - Impossibilidade - Necessidade de observância do Tema 1.076 do STJ - Recursos não providos. “



    No Recurso Extraordinário (Doc. 23), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 1º, IV; e 170 da CF/1988.



    Narra, inicialmente, que a sentença “julgou o pedido procedente e condenou a ré ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual mínimo sobre o valor da diferença. Em grau de apelação, o E. Tribunal de Justiça, por intermédio da Colenda Câmara de Direito Público, manteve a r. Sentença, majorando, ainda, a verba honorária para 11% sobre o valor do proveito econômico (R$ 695.173,44)” (Doc. 23, fl. 2). 



    Defende que, caso seja mantida a verba honorária na forma como arbitrada pelo Tribunal de origem “haverá incompatibilidade com o trabalho profissional realizado, que foi uma simples petição, alegando uma matéria de direito repetitiva evidencia-se enriquecimento sem causa, em detrimento ao Erário” (Doc. 23, fl. 4).



    Enfatiza que a “questão não atina, pura e simplesmente, à interpretação da legislação federal. Ao contrário, sua análise impõe apreciar a legislação, notadamente o regime jurídico estabelecido pelo artigo 85 do Código de Processo Civil, sob a perspectiva de sua adequação material à Constituição Federal” (Doc. 23, fl. 5).



    Realça estar “em curso, por iniciativa do Conselho Federal da OAB, a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 71, em que se discute se é legítima a aplicação do §8º do art. 85 do Código de Processo Civil fora das hipóteses literalmente estabelecidas, ou seja, quando a remuneração com base no padrão legal dos §§ 2º e 3º mostrar-se excessiva. O processo não tem decisão liminar e está sob a relatoria do Ministro Nunes Marques” (Doc. 23, fl. 7).



    Argumenta ser “totalmente razoável, até para afastar o enriquecimento sem causa, a possibilidade, mesmo fora das hipóteses literais do §8º do art. 85 do CPC, da fixação de honorários sucumbenciais por equidade em benefício da Fazenda, quando a aplicação do mínimo percentual rígido das faixas do §3º represente valor exorbitante, desproporcional e desarrazoado considerando as peculiaridades da causa e o trabalho desenvolvido pelo beneficiário da remuneração, no caso o advogado patrocinador da causa (Doc. 23, fl. 7).



    Pleiteia, por fim, a reforma do acórdão recorrido determinando-se “o arbitramento dos honorários com base em juízo de equidade e com respeito à proporcionalidade” (Doc. 23, fl. 7).



    O Tribunal de origem inadmitiu RE aos fundamentos de que (a) “o exame de dispositivos de lei federal é inviável em sede de recurso extraordinário porque exorbita dos limites da competência da Corte Suprema constitucionalmente estabelecidos” (fl. 1, Doc. 28); e (b) “os dispositivos constitucionais, tidos como violados, não foram apreciados pelo acórdão hostilizado, faltando, assim, o requisito do prequestionamento e nem teve a parte o cuidado de opor embargos declaratórios, nos termos do artigo 1.025 do CPC. Incidem, portanto, os verbetes das Súmulas 282 e 356 do Col. Supremo Tribunal Federal” (fls. 1-2, Doc. 28).



    No Agravo, a parte agravante requer, preliminarmente, “o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo das ações constitucionais ACO 1036 e AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 71” (fl. 1, Doc. 30).



    Quanto ao mais, refutou todos os fundamentos da decisão agravada, aduzindo que (a) contra o acórdão recorrido, “o ora agravante interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual demonstrou violação aos artigos 1º, inciso IV, e 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (fl. 2, Doc. 30); e (b) “a turma julgadora abordou o tema, ainda que não apontando expressamente os artigos da Constituição Federal […]. Desse modo, é insubsistente o fundamento de ausência de prequestionamento, devendo ser admitido o recurso extraordinário” (fls. 5-6, Doc. 30).



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.412.069-RG (Tema 1255, Rel. Min. ROSA WEBER - PRESIDENTE), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso, referente à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do SUPREMO no precedente.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente